Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022549-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. RONALDO MEIRELLES COELHO JÚNIOR
PACIENTE RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA
Vistos....
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontrava-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Todavia, cessada a convocação e com o retorno deste Magistrado ao exercício da titularidade da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, a figura da autoridade acoimada de coatora agora confunde-se com este subscritor, a caracterizar hipótese de impedimento referida no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual ora pronuncio.
Por conseguinte, proceda-se à redistribuição dos autos, na forma regimental.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)